Tribunal: TJMT
Processo: 0001793-11.2013.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001793-11.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR MAGALHAES DA SILVA - CPF: 040.493.541-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UTILISSIMA GAIAO CHAVES GENTIL ME (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILMA GAIO GENTIL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO –

CONCURSO DE PESSOAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE –ENTENDIMENTO DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos pelas provas suficientes a materialidade e a autoria delitivas, incorrendo o acusado na norma incriminadora do art. 155, § 4º, IV do CP, pela prática de subtração de coisa alheia móvel, mediante concurso de pessoas, sem a demonstração de qualquer justificativa ou excludente, impõe-se a aplicação do preceito penal secundário com a condenação imputada.

“Em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, ‘a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada’
(RHC n. 217971, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.7.2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Paulo Cesar Magalhães da Silva
, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, com a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pelo decote da qualificadora do concurso de agentes, prevista no inciso IV, do §4º, do artigo 155, do Código Penal, em razão da fragilidade probatória e a

consequente readequação da pena imposta, bem como requer a

compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 164166368).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 165083198).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia que
Paulo Cesar Magalhães da Silva
foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, porque no dia 26/01/2013, por volta de 01h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Loja Utilíssima", situado no bairro Dom Aquino, nesta Capital, o acusado — em unidade de desígnios e divisão de tarefas com comparsa não identificado — subtraíram (mediante arrombamento) coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular, marca LG e a quantia aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais) de propriedade da vítima Dilma Gaio Gentil.

Segundo consta no caderno informativo, no dia e hora dos fatos o acusado e seu comparsa foram até a loja da vitima e quebraram a janela da empresa, passando a subtrair os supramencionados objetos, momento em que populares perceberam a atuação criminosa e acionaram a polícia.

Em diligências no local os policiais prenderam em flagrante o apelante, em posse de um celular (objeto do furto), já o comparsa, conseguiu fugir sem ser identificado. A vítima constatou que havia sido furtado do caixa a quantia aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, que não foram recuperados.

A defesa alega que não há provas nos autos demonstrando que o furto foi cometido em concurso de pessoas.

Contudo, não assiste razão à defesa.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o acusado permaneceu em silêncio (Id.

164166352).

Interrogado em juízo, o apelante confessou a prática do delito, alegando que foi preso fora da loja na posse de um aparelho celular, mas que não estava acompanhado de ninguém, tendo praticado o furto sozinho (relatório de mídias Id. 164166355).

Conforme se extrai do depoimento do policial militar

Iride Tolentino de Barros
, o
uvido pela Autoridade Policial declarou que:

“(...), QUE nesta noite, a guarnição foi acionada via CIOSP para deslocar até a Loja Utilíssima, para atender ocorrência de furto e que possivelmente os suspeitos estariam no interior da loja. Que chegando no local, a guarnição aguardou a presença da proprietária da loja, a qual abriu o estabelecimento e a guarnição localizou o suspeito tentando sair por uma janela que o mesmo havia danificado quebrando o vidro para adentrar. Que ao ser abordado, o suspeito estava com um celular pertencente à empresa. A proprietária constatou que havia sido furtado do caixa a quantia aproximada de R$ 700,00,
o que leva a entender que havia mais comparsas que conseguiram fugir do local antes da chegada da guarnição”

(Id. 83385274).

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial
militar
Marcos César Castelo
que confirmou o seu depoimento prestado na fase inquisitorial. Disse que sua guarnição foi acionada para se dirigir até o local do furto, cujo local o acusado foi preso na posse de um celular, inclusive estava muito “drogado”.
Relatou que o comparsa dele conseguiu fugir com dinheiro, situação mencionada pelos seguranças da loja
(relatório de mídia Id. 164166352).

Nota-se que além do aparelho celular, foi subtraído o dinheiro do caixa, cujos valores foram levados por outra pessoa não identificada que estava na companhia do apelante, conforme constou no boletim de ocorrência elaborado pela polícia militar (Id. 164166352).

Assim, considerando o relato dos Policiais Militares perante a Autoridade Policial e em Juízo, cujas palavras encontra-se em harmonia com os demais elementos de provas reunidos aos autos, estando comprovada a autoria e a materialidade do delito descrito na peça acusatória, não havendo nenhuma causa que exclua a ilicitude do fato ou isente o réu/apelante de pena, não há o que se cogitar na inocorrência da qualificadora de concurso de pessoas, tal como pleiteado pela defesa, o que demanda a manutenção da sentença condenatória.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, registre-se, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Além disso, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo à defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

De igual modo, não merece prosperar a irresignação da defesa, em relação ao pedido de compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que a reincidência deve ser compensada integralmente com atenuante da confissão,
desde que o agente não seja multirreincidênte
, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

Precedentes. 3.
No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante
.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I
, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
( STJ – REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Destaquei

Conforme se observa, a exceção a esta regra diz respeito aos casos de multirreincidência do condenado, quando deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

No caso, restou comprovado no curso da instrução processual e, inclusive, foi destacado pelo magistrado na sentença, que o apelante é multirreincidente, o que é facilmente constatado por meio do atestado de pena, visto que o recorrente possui condenações, com trânsito em julgado anterior ao crime apurado na presente ação penal.

Denota-se que a sentença considerou a existência de condenações penais transitadas em julgado, pelas quais cumpre pena no Processo Executivo de Pena unificado, em trâmite na 2ª Vara Criminal

da Comarca de Várzea Grande, número único 7134.17.2008.811.0002).

Para ilustrar, segue o seguinte julgado:

“(...) Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como
no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado
(...)”.
(STJ - AgRg no HC n. 462.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021)

Destaquei

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“(...) 2. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea em benefício do recorrente, se as suas narrativas ressaem sopesadas para formação da convicção do julgador. Inteligência da Súmula 545 do STJ.
N’outro viés, descabe a sua integral compensação com a agravante da reincidência, em se tratando de agente multirreincidente específico, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.º 41 da TCCR/TJMT.

3. Na terceira fase da dosimetria penal, exclui-se da fundamentação o cúmulo de causas de aumento, a fim de se evitar violação ao princípio do ne bis in idem, sem se proceder a retificação do coeficiente fracionário, que se relacionou exclusivamente com o contido no inciso I do § 2.º-A do art. 157 do Código Penal.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016905-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) Destaquei

Assim, de forma acertada a Magistrada
a quo
entendeu que:

“
Existem circunstâncias agravantes, referindo-se à reincidência (o acusado foi condenado pela 4° vara criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n° 2007/156 cuja sentença transitou em julgado em 14/09/2009, pela 6' vara criminal

de Várzea Grande, nos autos n.° 11239-66.2010.811.0002, cuja sentença transitou em julgado em 11/06/2012),
guias unificadas e ainda em fase de cumprimento, razão pela qual elevo a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 11(onze) meses de reclusão. Verifica-se, ainda, a presença da atenuante da confissão o que, diante da preponderância entre esta e aquela, entendo possível fazer a compensação.

Contudo, não há possibilidade de compensação integral entre a circunstância agravante, as quais englobam 02 (duas) reincidências diante de uma atenuante. Por estas razões, reduzo a pena somente em 06 (seis) de reclusão, fixando-a em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses”
(Id. 164166352)

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÊS CONDENAÇÕES SOPESADAS NA SEGUNDA FASE A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE NA PENA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...).

2.
Sendo o agravante multirreincidente, é idônea a compensação parcial entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, com a elevação da pena em 1/5, considerando as três condenações com trânsito em julgado em desfavor do paciente. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”.

(STJ. AgRg no HC n. 770.663/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julg. 06/03/2023, DJe de 9/3/2023). Destaquei

Desse modo, a multirreincidência torna inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023